Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/10. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃODA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com a causa de aumento prevista no art. 40, V, da mesma lei (interestadual), sendo fixada pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. A Defesa postula: (i) fixação da pena-base no mínimo legal, com afastamento da valoração negativa da circunstância judicial especial do art. 42 da Lei de Drogas; (ii) subsidiariamente, alteração do critério de exasperação da pena-base; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da redutora em grau máximo; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e (v) readequação da pena de multa.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) avaliar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com afastamento da valoração negativa da circunstância do art. 42 da Lei n. 11.343/2006; (ii) definir se é cabível a alteração do critério de exasperação da pena-base; (iii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) analisar se a pena de multa pode ser readequada.
III. Razões de decidir
3. A valoração negativa da circunstância judicial especial do art. 42 da Lei de Drogas justifica-se pela natureza altamente lesiva das substâncias apreendidas (cetamina, cocaína e xilazina), bem como pela quantidade expressiva do entorpecente (1.500 ml de cetamina), o que autoriza a exasperação da pena-base.
4. Admite-se o critério adotado pelo Magistrado sentenciante de aumento da pena-base de 1/10 (um décimo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas, sobretudo por ser mais benéfico ao réu em relação àquele comumente utilizado (1/8 – um oitavo), observada a vedação à reformatio in pejus
5. O reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas) exige a comprovação cumulativa de quatro requisitos legais, sendo afastado no caso concreto diante da habitualidade delitiva demonstrada por negociações de drogas via aplicativo por mais de 40 dias.
6. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade não deve ser substituída pela pena restritiva de direitos.
7. A pena de multa foi proporcionalmente fixada em 700 dias-multa, à razão mínima, guardando correspondência com a pena corporal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua readequação.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.